Tribunal: TJBA
Processo: 8071047-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071047-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JULIANA DORTAS MATOS VIEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GUIMARAES DORTAS MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação ordinária n.º 8196535-68.2025.8.05.0001, deferiu tutela de urgência determinando a reativação de plano de saúde e a emissão de boletos sem a aplicação do reajuste anual de 35,9%, limitando o valor ao índice de 6%, correspondente ao percentual definido pela ANS para contratos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de tutela de urgência, é possível limitar o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão ao índice estabelecido pela ANS para planos individuais, sem prévia demonstração de abusividade mediante prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. O percentual de reajuste aplicado ao contrato em discussão (35,9%) refere-se a plano coletivo por adesão, categoria que não se submete à regulação de reajustes pela ANS, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual não se admite a simples substituição, por decisão judicial, do índice contratual por percentual previsto para contratos individuais.

5. A análise do reajuste praticado demanda produção de prova técnica ou atuarial, especialmente quanto à variação dos custos médico-hospitalares e ao índice de sinistralidade. A necessidade de dilação probatória foi reconhecida já na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso (ID 94505106).

6. O contrato é coletivo por adesão, vinculado à Associação dos Profissionais Liberais da Bahia (ASPROFILI/BA), conforme documento juntado aos autos originários (ID 524910783), o que afasta alegações de desconhecimento da natureza contratual.

7. A parte autora já pagava mensalidade de R$ 2.709,00 antes do reajuste e não apresentou nos autos prova de hipossuficiência financeira, tampouco documentos que comprovem impacto direto e imediato sobre sua saúde em decorrência da manutenção do reajuste, como, por exemplo, negativa de tratamento médico urgente. Inclusive, não houve demonstração de que acompanhamento psiquiátrico da autora (ID 524910793 dos autos de origem) seja efetivamente realizado por intermédio do plano de saúde.

8. A ausência dos elementos exigidos pelo art. 300 do CPC impede o controle judicial antecipado do reajuste, especialmente diante da natureza técnica da matéria e da inexistência de prova inequívoca da abusividade.

9. Com o indeferimento da tutela de urgência, retorna-se a situação fática ao seu estado original, de modo que a manutenção do plano da autora, antes suspenso por ausência de pagamento da mensalidade reajustada (ID 524910782 dos autos de origem), fica condicionada ao cumprimento dos termos do contrato.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º e 84.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1000365-46.2020.8.26.0322, Rel. Des. Márcia Dalla Déa Barone, j. 03.05.2022.
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053290-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 02.05.2024.
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8054946-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº
8071047-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravada
JULIANA DORTAS MATOS VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso,
para revogar a decisão que havia concedido tutela de urgência nos autos da ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR